Tribunal: TJDFT
Processo: 0716736-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716736-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CEDENIR DALVA WALTHER FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de CEDENIR DALVA WALTHER FERREIRA, indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais e do maquinário agrícola de titularidade do devedor. Em suas razões recursais (ID 58411922), o banco credor tece considerações sobre a ordem preferencial de bens penhoráveis e ressalta o retorno infrutífero das diversas diligências empreendidas em busca de bens do devedor. Aduz estar a empresa auferindo renda de sua atividade empresarial e afirma a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja deferido o pedido de penhora das quotas sociais e do maquinário agrícola do devedor. Preparo observado (IDs 58411924 e 58411926). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar. O banco exequente se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais e do maquinário agrícola de titularidade do devedor. Por oportuno, reproduzo o teor do decisum impugnado: “A parte exequente requereu a penhora do bem imóvel dado em garantia, das quotas socias do executado e do maquinário agrícola do executado. Conforme o disposto no art. 861 do CPC, as quotas do sócio de uma empresa podem ser penhoradas para a satisfação de suas obrigações. Todavia, prevalece o entendimento de que essa deve ser a última medida a ser adotada, a fim de prestigiar a preservação da empresa. Nesse sentido, primeiro deve ser comprovado o esgotamento das possibilidades de penhora de outros bens, inclusive do lucro do sócio oriundo da respectiva quota que detém na empresa, nos termos do art. 1.026 do CC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE DEFERIMENTO EM ÚLTIMO CASO, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS ADOTADAS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada negativa da prestação jurisdicional tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. Embora a parte embargante não concorde com o entendimento adotado na origem, não se trata de omissão quanto a tese defendida, mas de adoção de entendimento contrário ao defendido pela ora recorrente. 2. O acórdão recorrido aplicou entendimento em conformidade com a jurisprudência do STJ no sentido de que a penhora sobre as quotas da sociedade deve ser realizada somente após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor, situação não demonstrada nos autos, diante da possibilidade de se proceder, num primeiro momento, somente à penhora dos lucros referentes às quotas sociais. 3. A alteração das premissas fáticas adotadas em relação a existência ou não de outros bens passíveis de penhora, exige, no caso concreto, adentrar no exame das provas e fatos, o que é obstado, na via do recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.295.996/MA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 2/10/2018.) Portanto, considerando que não houve o esgotamento das demais medidas de constrição de bens do devedor, especialmente a tentativa de penhora do lucro cabível a ele na referida sociedade, indefiro o pedido de penhora das quotas sociais. Em relação à penhora do maquinário agrícola, o art. 833, § 3°, do CPC estabelece que as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural são impenhoráveis. No caso em apreço, a consulta ao IRPF 2022 do executado leva a conclusão de que a parte se enquadra na previsão acima, razão pela qual indefiro o pedido de penhora. Quanto à penhora do bem imóvel, ao exequente para que traga a certidão atualizada da matrícula do imóvel para que este juízo tenha a segurança quanto aos registros e averbações que pendem sobre o bem, no prazo de 15 (quinze) dias.” Corroborando o juízo de origem, o maquinário agrícola constitui bem protegido pela impenhorabilidade prevista em benefício de pessoa física ou empresa individual produtora rural (art. 833, § 3o, do CPC), circunstância essa na qual se enquadra o devedor agravado. No caso, não foi alegada e não se constata qualquer das situações que excepcionam o óbice legal à constrição judicial (“quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária”). Logo, não subsiste a pretensão de penhora dos 2 (dois) tratores discriminados, na Declaração do Imposto sobre a Renda, como bens de atividade rural. Por sua vez, quando não encontrados bens expropriáveis em nome do devedor, a lei autoriza a penhora de cotas sociais de sociedade unipessoal por ele integrada (art. 835, IX, c/c art. 861, ambos do CPC, e art. 1.026 do CC), na estrita medida do necessário à satisfação do débito exequendo. Na espécie, a Declaração do IR revela que o devedor agravado titulariza 100% (cem por cento) do capital social de duas empresas que, somado, perfaz o valor nominal de R$ 310.00,00 (trezentos e dez mil reais) (ID 189120406 do processo referência). Contudo, embora legalmente admissível a penhora das cotas sociais de sociedade do devedor para satisfação do crédito exequendo, não se avista prima facie a necessária probabilidade do direito vindicado, pois, conforme bem ponderado pelo juízo a quo, não verifico, ao menos em sede de apreciação sumária, a presença do requisito de prévio esgotamento dos meios executórios. No mais, não há risco de dano grave e irreparável em se aguardar o regular trâmite do processamento do recurso. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator